Tribunal: TJMT
Processo: 1015852-69.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015852-69.2020
AGRAVANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT.
AGRAVADA: ANA CAROLINI GOIS MARIANI.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT de no 1005577-09.2018.8.11.0040, determinou a realização de prova pericial, incumbido a parte ré, ora agravante, a pagar os honorários periciais no valor de R$1.000,00 (um mil reais).
Em breve síntese, a seguradora agravante sustenta que por ser ônus da parte autora comprovar os fatos constitutivos do seu direito, a ela cabe arcar com as despesas da prova que lhe aprouver, e, caso goze das benesses da justiça gratuita, os custos de tal prova devem ficar a cargo do Estado, conforme inteligência do art. 3o, V, da Lei no. 1.060/50.
Requer, ao final, o provimento do recurso com a sua isenção do pagamento dos honorários periciais, que deve ser suportado pela parte agravada ou pelo Estado.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.
Nas razões recursais não há pedido realizado em caráter de urgência; assim, notifique-se o r. Juízo a quo para tomar conhecimento da interposição deste recurso, bem como informar se foi proferida nova decisão que interfira no julgamento deste.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator